Tribunal: TJMT
Processo: 1043526-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043526-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 974.118.093-49 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE INTERNET OI VELOX (5 MEGAS). SERVIÇO DEFICIENTE. INTERNET COM A VELOCIDADE REDUZIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de procedência que condenou a Recorrida a fornecer/reestabelecer o serviço de telefonia OI Fixo e internet Velox 5MGD, nos termos do contrato no 504.504.875-5, bem como ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. A baixa velocidade e a interrupção do serviço configuram falha na prestação do serviço, ensejando na responsabilização pelos danos causados.

4. A empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade do serviço prestado e, via de consequência, não prestou o serviço no limite contratado.

5. Quanto à preliminar de necessidade de perícia técnica, entendo que a mesma deve ser afastada, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

3. Indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta Turma Recursal em casos análogos.

5. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela OI S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente à fornecer/reestabelecer o serviço de telefonia OI Fixo e internet Velox 5MGD, conforme estabelecido no contrato no 504.504.875-5 e, ao pagamento de indenização na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a empresa recorrente, nas razões recursais, suscita a preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a alegada falha de prestação de serviço, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não teria qualquer comprovação da suspensão do serviço contratado. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação, bem como modificar o marco inicial dos juros para a citação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-
PRELIMINAR

A recorrente, nas razões recursais, suscita a preliminar de incompetência, alegando, em síntese, que “
a parte Recorrida fundamenta todos os seus pedidos na alegação de má prestação dos serviços da Recorrente, fatos que só podem ser verificados mediante apuração por perícia técnica especializada, o que inviabiliza a competência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da presente demanda”
.

Sem razão a parte recorrente, pois trata-se de questão singela e trivial que tramita nos Juizados, bem como deve ser dispensa a prova pericial, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental.

No caso, o relatório de pagamento de faturas, relatório de conversas via aplicativo WhatsApp e diversos protocolos administrativos de reclamação são provas suficientes para a aferir eventual falha na prestação de serviço, em tais situações, é dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, dispensar a produção de prova inútil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO- MÉRITO

Sem maiores delongas, a questão posta nos autos refere-se à falha na prestação de serviço de acesso à internet fornecido pela recorrida.

No caso dos autos, a recorrida sustenta ser cliente da recorrente há 10 (dez) anos e contratante dos planos OI VELOX 5 MEGAS e OI FIXO, referente ao contrato no 504.504.875-5.

Informa ainda, que em outubro/2020 e novembro/2020 os serviços deixaram de ser fornecidos, o que resultou em diversas reclamações administrativas, registrando os protocolos de n ° 20204110182303 n° 20203019993478, n°20208021930605, n° 20203119475784, n° 20208113980563, n°20202113974012, n° 20207112368490 e n °20201111812192.

Salienta que, foi atendida por um técnico da recorrente. Todavia, não teria recebido qualquer tipo de retorno ou explicação sobre o motivo da falha na prestação de serviço.

A empresa recorrente limitou-se a alegar ausência de ato ilícito, razão que não lhe assiste, pois diante da contratação e da emissão de cobranças era seu dever promover a instalação e prestação do serviço.

No caso em tela, à luz da lei consumerista, compete à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que possam comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, a exemplo da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ou a respectiva certificação no caso de contrato digital, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Além disso, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Sendo assim, a instalação dos serviços de internet e telefonia não são suficientes para dar por cumprido o contrato, sendo imprescindível o pleno funcionamento dos serviços, na velocidade contratada, de modo que a adquirente possa navegar regularmente, nos termos do contrato.

Ainda, a baixa velocidade e a constante interrupção doas serviços configuram falha na prestação dos serviços, ensejando na responsabilização pelos danos causados a consumidora.

Deste modo, entendo que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade dos serviços prestados e, via de consequência, não prestou os serviços nos limites contratados, devendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ser mantida.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os termos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação nos moldes do Inc. I, art. 55, da Lei dos Juizados Especiais.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021